Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025978-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), FAGNER CAMPOS CORREA - CPF: 837.514.912-87 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MORAES GOMES - CPF: 085.491.992-90 (VÍTIMA), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER CAMPOS CORREA
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E PERIGO DE FUGA. DECISÃO MANTIDA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

Pedido de
habeas corpus
objetivando a revogação da prisão preventiva de Fagner Campos Correa, decretada em audiência de custódia, após sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio. O paciente desferiu dois golpes de faca contra a vítima, Paulo Sérgio Moraes Gomes, em uma discussão. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta do crime, no risco à ordem pública e no perigo de fuga, considerando que o paciente não possui residência fixa no distrito da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade do delito e o risco à aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelas facadas desferidas na vítima, que se encontra em estado grave.

4. A ausência de lesões corporais no agente e o fato de estar residindo em um hotel indicam risco de fuga e necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública.

5. Não há que se falar na aplicação de medidas cautelares alternativas, visto que as circunstâncias do caso revelam que seriam insuficientes para assegurar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A gravidade concreta do delito, somada à ausência de residência fixa do paciente e ao risco de fuga, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 680.970/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/11/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER CAMPOS CORREA
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de FAGNER CAMPOS CORREA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Asseveram que o paciente é primário, tem emprego lícito e endereço conhecido, razão pela qual entendem ser desproporcional a segregação cautelar dele, discorrendo acerca da inexistência de risco à ordem pública que autorize a manutenção da medida extrema.

Pede a concessão da ordem, a fim de que FAGNER seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas [art. 319, CPP], inclusive, se necessário, o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-42.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FAGNER foi preso em flagrante no dia
16/08/2024
[APFD nº 1006710-61.2024.8.11.0045].

O PM UELITON FLÁVIO DALBEM DA COSTA, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE, a guarnição da polícia militar foi acionada pela Central de Operações após populares relatarem uma tentativa de homicídio ocorrida no Hotel Global; QUE, ao chegar ao local, a guarnição foi informada por um funcionário, que não quis se identificar (denunciando de forma anônima), de que o suspeito havia se trancado em um dos quartos; QUE, a equipe policial se dirigiu ao quarto indicado, e ao ser chamado pelo nome, o suspeito abriu a porta e se rendeu, sendo então algemado; QUE, o suspeito foi identificado como FAGNER CAMPOS CORREA; QUE, o conduzido indicou o local onde havia guardado a faca utilizada na tentativa de homicídio, a qual ele teria usado para desferir um golpe contra a barriga da vítima; QUE, a vítima, identificada como PAULO SERGIO MORAES GOMES, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde, em, razão da quantidade de sangue encontrada no local, bem como por ter sido deixada na sala vermelha devido à urgência no atendimento, acredita-se que esteja passando por cirurgia neste momento; QUE, após o ataque, o suspeito relatou que jogou a faca por sobre os muros do hotel, mas posteriormente a recuperou e guardou no quarto onde estava hospedado; QUE, o suspeito foi detido, algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil sem apresentar lesões corporais”.

O PM JERFFESON WILSON GONÇALVES DA SILVA, que compunha a guarnição, corroborou o relato.

FAGNER CAMPOS CORREA, 39 [trinta e nove] anos de idade, natural de Belém/PA, informou em sua qualificação que é solteiro e está residindo no Hotel Global, em Lucas do Rio Verde, e que exerce suas atividades laborais na unidade da BRF local, não informando há quanto tempo.
Admitiu ter desferido dois golpes de faca em PAULO SÉRGIO MORAES
, ambas na região abdominal, alegando que agiu em legítima defesa, pois,
segundo sua narrativa, a vítima o teria agredido com dois socos no rosto
.

Submetido a exame de corpo de delito,
o perito atestou que FAGNER não apresentava nenhuma lesão
.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada, nos seguintes termos:

“[...] Homologado o auto de prisão em flagrante delito, descreve o artigo 310 do CPP que deve autoridade judiciária adotar uma daquelas hipóteses previstas na referida norma e, havendo requerimento expresso da adoção da medida cautelar mais gravosa, ou seja, da prisão preventiva, há que se analisar o seu cabimento ou não, e, em não sendo cabível a aplicação de eventuais medidas alternativas, se forem necessárias.

Dito isso,
não obstante comungue no entendimento de que prisão preventiva não deve ser baseada em gravidade abstrata do delito, no caso presente, não me parece que se está tratando da gravidade em abstrato do crime
. O pedido foi formulado com base na ação em concreto adotada por Fagner, ou seja, duas facadas na região abdominal de Paulo Sérgio, que se encontra, até informações prestadas em juízo, em gravíssimo estado de saúde, passou por cirurgia emergencial no centro cirúrgico do hospital municipal e mesmo assim, estava em situação periclitante da sua vida, vale dizer, o ato atribuído a Fagner não é abstrato.
A gravidade é concreta, isto é, o desferimento de duas facadas na região abdominal da vítima por uma, segundo ele, discussão
.

Frise-se, não se está aqui cuidando da aplicação ou não, da incidência ou não da hipótese de excludente de culpabilidade pela legítima defesa. O que se está aferindo é, na cognição sumária que compete à análise flagrancial,
o fato de que o golpeador não possui nenhuma lesão corporal, ao passo que golpeado se encontra no centro cirúrgico em risco de morte
.
Não há proporcionalidade nas lesões que um apresenta e nas lesões que o outro apresenta, essa é a situação em específico e concreta que autoriza concluir que a conduta de Fagner é exagerada, é gravosa e é concretamente um ato de periclitância da segurança da vítima e da ordem social em geral
.

Diga-se, ainda que no seu depoimento,
Fagner confirma que se encontra hospedado em um hotel da cidade porque seria ele funcionário da BRF a até que se esclareça a situação, pelo menos até lá, a situação de hospedagem dele, é potencialmente uma causa bastante plausível de perigo à instrução criminal ou aplicação da lei penal, uma vez que a residência declarada é uma hospedagem em um hotel que se confirma ou infirma a um mero checkout na recepção
.

Portanto,
havendo o
risco potencial de fuga
e havendo
periculosidade em concreto na ação perpetrada por Fagner Campos
, entendo bastante justificável o pedido ministerial e acolho o requerimento formulado em audiência de Custódia, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando a condução de Fagner Campos ao centro de detenção provisória da comarca
.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do acautelado, observando as formalidades legais.

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, translade-se cópia deste auto de prisão em flagrante para a ação penal correspondente.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, no que couber e, após, à DelPol para continuação das investigações policiais e conclusão do IP.

Ao final, restabelecido o funcionamento normal do serviço judiciário, encaminhe-se ao juiz natural para as providências cabíveis.

Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito Plantonista”

Ao revés do que sustentam os impetrantes, a decisão invectivada está ancorada na
gravidade concreta
das ações do paciente, que
desferiu dois golpes de faca na vítima em virtude de uma mera discussão
, como ele próprio noticiou, bem como na
ausência de domicílio fixo de FAGNER no distrito da culpa
, o que, como bem asseverado pelo juízo singular, potencializa o risco de fuga.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu
. [...]
a gravidade concreta da infração e o risco à integridade corporal e à vida da ofendida amparam a preservação do cárcere preventivo do agente
. [...]
[AgRg no HC n. 680.970/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021].

[...] 2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. [...]
[RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020].

Ademais,
"o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social"
[RHC n.º 15.016/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2004].

Em relação ao risco de fuga, a Corte Cidadã já se pronunciou:

[...] "A ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal" (HC n. 271.685/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014). [...] 7. De se consignar, ainda, que o fato de o agravante DIEGO ser primário não impede a imposição da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. 8. Sobre o tema, segundo esta Corte Superior, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 9. Ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 10. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 931.913/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024].

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. (Precedentes). II - No caso, a prisão preventiva foi devida e suficientemente decretada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta em tese praticada, consistente em homicídio qualificado praticado mediante facadas em público, inspirado por ciúmes, o que revela a necessidade da manutenção da medida extrema decretada pela gravidade em concreto da conduta. III - Além disso,
"A ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal"
(HC n. 271.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/6/2014). IV - Na hipótese,
condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
(precedentes). Recurso ordinário desprovido.
[RHC n. 72.785/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 30/9/2016].

[...] 3.
Verificada a necessidade da custódia antecipada também para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado
, além da nítida periculosidade dos agentes. 4.
A ausência de vínculo dos pacientes com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para fins de garantir a aplicação da lei penal
. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 6. Ordem denegada.
[HC n. 196.015/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 1/8/2011].

Desse modo, a garantia da ordem pública, utilizada pelo magistrado para manutenção da prisão preventiva de FAGNER encontra respaldo nos julgados citados.

Esclareço que, a despeito de o paciente ter dito, ao ser interrogado, que trabalhava na função de
“serviços gerais”
na empresa BRF – Brasil Foods,
nenhum documento comprovando este vínculo empregatício foi acostado pelos impetrantes
, de modo que não é possível concluir se FAGNER realmente estava empregado e se ainda permanece nessa condição.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

[...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

[...]
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Por derradeiro, registro que é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e ocupação lícita não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de FAGNER CAMPOS CORREA, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024